Tribunal: TJSP
Processo: 0501324-03.2014.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Isabel. Sentença que extinguiu a execução, em razão da ausência de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Santa Isabel. Sentença que extinguiu a execução, em razão da ausência de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$328,27 para janeiro de 2001, com atualização pelo IPCA-E. Recurso não conhecido.